Tribunal: STF
Processo: Rcl 86811
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Alberto Ribeiro de Magalhães Filho e Ana Luzia Magalhães, em 27.10.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Agravo de Petição n. 1000390-09.2015.5.02.0466, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “3. Em debate, a competência da Justiça do Trabalho no julgamento de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica dos sócios da ré executada.



    Sustentam, os agravantes, que somente o Juízo Falimentar pode determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.



    Sem razão.



    No aspecto, curvo-me ao atual posicionamento do C. TST, no sentido de que a Justiça do Trabalho detém competência para o prosseguimento dos atos executórios contra os sócios da empresa em recuperação judicial/falida. (...)



    Não fosse suficiente, registro, acerca da regularidade do IDPJ, que desde a introdução do Código de Defesa do Consumir, é possível direcionar a execução aos sócios e/ou administradores de pessoas jurídicas, nos termos de seu art. 28, caput e § 5º, dispositivo esse que se ampliou para abarcar vários tipos de hipóteses que permitem a desconsideração da empresa: (...).



    Assim é que a jurisprudência, sobretudo a trabalhista, caminha no sentido de incluir os sócios, bem como os administradores da empresa, quando inviável a execução da pessoa jurídica.



    Por fim, resta apenas consignar que tampouco há falar-se em risco de ‘bis in idem’ na execução, pois eventual pagamento pelos sócios somente ocorrerá pelo saldo creditício remanescente. Já o interesse de agir é manifesto, mormente diante da natureza alimentar do crédito trabalhista, não saldado pela executada, nem por seus sócios, até o presente momento.



    Mantenho.



    B- Mérito



    1. Quanto ao inconformismo acerca da existência de novação e direcionamento da cobrança da dívida na pessoa dos sócios, novamente nenhuma razão socorre os agravantes.



    Ao enfrentar o tema, assim se pronunciou a Origem (ID. 5e28150): (...)



    Ante o acima exposto, passo à apreciação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado nos autos.



    Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado pela parte autora, ora exequente, objetivando a inclusão dos sócios da reclamada. (...)



    Não merecem acolhimento as alegações articuladas na peça de defesa. Como é cediço, é pacífica a jurisprudência acerca da admissibilidade da desconsideração da personalidade jurídica no processo do trabalho.



    Cumpre salientar que não foram trazidos pelos suscitados elementos que desautorizem a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 855-A da CLT, na medida em que, ante a natureza alimentar do crédito trabalhista e devidamente demonstrada nos autos que restaram infrutíferas as tentativas de persecução executória através dos convênios ordinários em face da empresa devedora, seus sócios devem assumir a obrigação com sujeição do patrimônio pessoal, visto que são responsáveis pelo débito trabalhista e pelos encargos decorrentes, nos expressos termos do art. 10-A da CLT, que elenca a ordem de preferência para responsabilização: empresa devedora, sócios atuais e sócios retirantes.



    Oportuno observar, nesse ponto, que o legislador inovou ao estabelecer, no art. 10-A da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467/2017, norma especial em matéria de responsabilidade dos sócios, ao prever a responsabilidade subsidiária com ordem de preferência, adotando, expressamente, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual o mero inadimplemento da obrigação pela empresa devedora autoriza a responsabilização dos sócios, como o próprio ordenamento jurídico já autorizava mediante aplicação analógica do art. 28, §5°, do CDC. (...)



    Registre-se que, mesmo com relação às empresas falidas ou em recuperação judicial, não há qualquer impedimento quanto ao prosseguimento em face de seus sócios, na medida em que a competência do Juízo falimentar está restrito ao patrimônio destas. Neste sentido, segue entendimento do E. TRT da 2ª Região: (...).



    Ante o exposto, com fundamento nos artigos 10-A da CLT e 136 do CPC de 2015, julgo procedente o incidente instaurado a fim de reconhecer a responsabilidade dos sócios da empresa executada pelo adimplemento das obrigações em execução nestes autos.



    Dessa forma, intimem-se os sócios para pagamento no prazo de 5 dias, sob pena de execução. (...)’ 



      E assim deve permanecer, pois perfilho do entendimento adotado na instância primígena.



    2. Com efeito, a expedição da Certidão para Habilitação do Crédito do autor no Juízo Falimentar somente se deu, pela Instância Inaugural, em 22/06/2020 (ID. 80ed5e3 - f. 241/243), ou seja, quando já havia sido encerrada a possibilidade de habilitação (ID. 3a2369f - f. 267).



    Com o encerramento da Recuperação Judicial, o exequente não obteve seu respectivo crédito pelo que, naturalmente, a competência para a execução é desta Justiça Especializada, à luz do princípio de celeridade, norteador da lide trabalhista, nos termos do art. 765 da CLT. Nesse sentido, destaco o entendimento de nossos Regionais: (...).



    E mais! Ainda que assim não fosse - o que se admite por força de argumentação- tenho que a habilitação do crédito exequendo junto ao quadro geral de credores, por si só, não implica a extinção da execução.



    A Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho assim dispõe (g.n.):  



    ’Art. 124. No caso de execução em desfavor de empresa em recuperação judicial ou falência, o juiz do trabalho expedirá Certidão de Habilitação de Crédito para os credores constituídos nos autos, a ser submetida à apreciação do administrador judicial, exceto em relação aos créditos previdenciário e fiscal.



    § 1º Terão prosseguimento na Justiça do Trabalho as ações que demandarem quantia ilíquida, até a apuração do respectivo crédito e a expedição de certidão de habilitação do crédito.



    § 2º Da Certidão de Habilitação de Crédito deverá constar: (...).



    Art. 125. Expedida a Certidão de Habilitação de Crédito, é vedada a remessa dos autos físicos ou eletrônicos ao juízo no qual se processa a Recuperação Judicial ou a Falência.  



    Art. 126. Não havendo mais atos executórios a serem praticados pelo juízo trabalhista, o processo será suspenso mediante a utilização do movimento de suspensão/sobrestamento respectivo até o encerramento da recuperação judicial ou da falência que ela eventualmente tenha sido convolada (art. 156 e seguintes da Lei nº 11.101/2005).



    Parágrafo único. Os processos suspensos por recuperação judicial ou falência deverão ser sinalizados com marcador correspondente no Sistema PJe.  



    Art. 127. As disposições desta Seção não se aplicam nos casos em que o magistrado determinar o direcionamento da execução contra sócios ou ex-sócios da executada ou empresa que integre grupo econômico do qual ela faça parte.’ - grifei. (...)



    4. Por fim, não se olvida a previsão contida no artigo 768 da CLT, segundo a qual, no caso de recuperação judicial ou decretação de falência, o crédito exequendo trabalhista deverá ser habilitado perante o Juízo Universal. Em estrita consonância também os artigos 6º e 76 da Lei nº 11.101/2005: (...).



    Com efeito, a Lei de Recuperação e Falência prevê a competência desta Especializada para as fases de cognição e de liquidação de valores, sendo que, a partir da fixação do quantum debeatur, o prosseguimento da execução será efetuado perante o Juízo Universal, até o encerramento do processo falimentar. 



    Nada obstante, após acirrado debate, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores passou a admitir a continuidade da execução, perante à Justiça do Trabalho, quando adotada a teoria de desconsideração da personalidade jurídica para fins de redirecionamento contra os sócios da pessoa jurídica sujeita à recuperação judicial ou processo falimentar. 



    Afastada estará, em tais hipóteses, eventual alegação de conflito de competência, haja vista não se estar diante de dois juízes - um falimentar e outro trabalhista - deliberando sobre um mesmo patrimônio, porquanto o patrimônio da empresa não se confunde com o dos respectivos sócios. 



    Nesta senda, decidirá o juízo universal acerca de atos de incursão sobre o patrimônio da empresa falida ou em recuperação judicial, enquanto à esta Especializada caberá resolver as relativas à esfera patrimonial de seus sócios. 



    Outro não é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no ‘AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 121.636 - SP (2012/0058130-3)’, de lavra do Exmo. Sr. Ministro Relator Marco Buzzi: (...).



    Outrossim, o fato de a reclamada ter tido sua falência decretada em 17/01 /2017- o que resta incontroverso - ID. e7fb87d (f. 119/124) - em nada obsta o direcionamento da execução em face dos sócios, por esta Especializada, consoante entendimento de nossa Corte Superior Trabalhista: (...).



    Logo, entendo presentes os elementos fático-jurídicos aptos à inclusão dos sócios agravantes à presente lide, mantendo a solução jurídica adotada pela Origem ao acolher o IDPJ” (fl. 5-23, e-doc. 20).



    Contra essa decisão, os reclamantes interpuseram recurso de revista, inadmitido (e-doc. 21), e agravos, ainda não remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho para julgamento, conforme consta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região.



    2. Os reclamantes alegam que “o acórdão do TRT-2 afastou a aplicação do art. 82-A da Lei 11.101/2005 sem observância da cláusula de reserva de plenário, em violação ao art. 97 da CF/88 e à Súmula Vinculante nº 10” (fl. 5). 



    Apontam “competência exclusiva do juízo falimentar [, pois] o STJ em CC 198.113/SP e o MPF afirmaram que compete apenas ao juízo universal deliberar sobre atos executórios contra a massa, incluindo depósitos recursais e inclusão de bens na massa falida (STJ, CC 112.799/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 26/09/2011)” (fl. 6).



    Afirmam que, quanto à “controvérsia sobre prescrição – Importa salientar que, além da incompetência da Justiça do Trabalho para prosseguir na execução em face dos sócios, há controvérsia relevante quanto à própria exigibilidade do crédito, já que, conforme petição nos autos originários, o título foi objeto de novação e encontra-se atingido pela prescrição intercorrente. Tais matérias, no entanto, devem ser apreciadas exclusivamente pelo Juízo da Falência, sob pena de nova usurpação de competência. A prescrição intercorrente, instituída pelo art. 11-A da CLT (introduzido pela Lei 13.467/2017), é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Juízo em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015 (aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho)” (fl. 7).



    Sustentam ter havido “inércia do credor – Queiroz habilitou-se apenas em 20/07/2016, após expedição de certidão em 11/05/2016, mas a sentença de extinção por novação foi anulada indevidamente. A delimitação de competência entre juízo trabalhista e falimentar é de repercussão nacional, exigindo uniformização” (fl. 8).



    Requerem os benefícios da gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar “para suspender a execução trabalhista em face dos sócios falidos ora Reclamantes” (fl. 9).



    No mérito, pedem “a cassação do acórdão do TRT-2, reconhecendo-se a competência exclusiva do juízo falimentar, inclusive no que concerne à Desconsideração da Personalidade Jurídica em relação aos sócios falidos, irregularmente deferida pelo Juízo da especializada do Trabalho, sem que detivesse Competência para tanto” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria afastado o art. 82-A da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falências), contrariando a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    8. No caso em exame, ao fundamentar a decisão impugnada, a autoridade reclamada não afastou a aplicação da Lei n. 11.101/2005. Diferente da exposição feita, limitou-se o órgão julgador a interpretá-la de forma sistemática, em harmonia com o ordenamento jurídico vigente, aplicando seus dispositivos conforme previsto, levando em consideração a legislação subjacente – incluindo o Código de Defesa do Consumidor, a Consolidação das Leis do Trabalho, o Código de Processo Civil, a Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho– e a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    “Agravo interno. Reclamação constitucional. Súmula Vinculante 10. Desconsideração da personalidade jurídica em execução trabalhista. Inexistência de afastamento de lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Agravo a que se 
nega provimento. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão-somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 2. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória, incidente de uniformização de jurisprudência ou via adequada para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 49.282-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Rcl 
n. 74.663, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 13.2.2025; Rcl n. 71.533, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025; Rcl n. 74.499, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025; Rcl n. 73.707, Relator o Ministro Edson Fachin, 5.12.2024; Rcl n. 69.891, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 22.7.2024.



    9. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora